Tribunal: TJES
Processo: 0010304-46.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10304
-
46
.20
2
2
.8.08.00
48

APTE: JOSÉ HENRIQUE ALVARENGA DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO MEIO DOMÉSTICO
, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO
. (ART. 129, §
13
,
E
ART. 147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Quanto a absolvição pretendida,

tal tese
não merece prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado.

2
.

E
sse Egrégio Tribunal já firmou posicionamento no sentido de que nos crimes e contravenções penais em âmbito familiar, a palavra da vítima tem grande relevância quando em consonância com o restante do acervo probatório, tal como ocorreu
in cas
u.

3.
Em relação ao dano moral, entende-se que

por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofrido pela vítima, não há
que se
falar em reforma da sentença também nesse pon
to.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em ____/____________/2023.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010304-46.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSE HENRIQUE ALVARENGA DA CONCEICAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10304
-
46
.20
2
2
.8.08.00
48

APTE: JOSÉ HENRIQUE ALVARENGA DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL.
LESÃO CORPORAL
NO MEIO DOMÉSTICO
, AMEAÇA E DANO QUALIFICADO
. (ART. 129, §
13
,
E
ART. 147,
AMBOS
DO CÓDIGO PENAL.

MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS.
PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS. CRIME PRATICADO MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA.

ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO
.

1.

Quanto a absolvição pretendida,

tal tese
não merece prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado.

2
.

E
sse Egrégio Tribunal já firmou posicionamento no sentido de que nos crimes e contravenções penais em âmbito familiar, a palavra da vítima tem grande relevância quando em consonância com o restante do acervo probatório, tal como ocorreu
in cas
u.

3.
Em relação ao dano moral, entende-se que

por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofrido pela vítima, não há
que se
falar em reforma da sentença também nesse pon
to.

4
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA
a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
,
à unanimidade,
CONHECER
do recurso
e

NEGAR
-LHE

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Relator.

Vitória, ES, em 06 de dezembro de 2023.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL
Nº
00
10304
-
46
.20
2
2
.8.08.00
48

APTE: JOSÉ HENRIQUE ALVARENGA DA CONCEIÇÃO

APDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme lançado em relatório, trata-se de Apelação Criminal interposta por

JOSÉ HENRIQUE ALVARENGA DA CONCEIÇÃO
,

em face da
s
entença
de fls.
81
/
87
, proferida pelo Exmo. Juiz de Direito
6
ª Vara Criminal de
Serra
/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
o
condenou pelos crimes previstos no art. 129, §13 e art. 147, ambos do Código Penal, na forma da Lei 11.340/0
6.

Irresignad
o
,
o
ora apelante interpôs
Recurso
às fls. 94/99,
almejando a absolvição,
sustentando a inexistência de provas da autoria
. Subsidiariamente, busca
a fixação
da pena-base
no mínimo legal, a fixação do regime inicial aberto para o início de cumprimento da pena, o afastamento da condenação à indenização por danos morais e a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita
.

Contrarrazões

apresentadas,
às fls. 101/105,
pelo Ministério Público Estadual, pugn
ando
pel
a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da D
.
Procurador
i
a de Justiç
a
no mov. ID 5
827365
,
p
elo
conhecimento e
im
provimento do recurso
defensivo
.

Pois bem.

E
xternado o desejo de recorrer pela defesa, o recurso foi apresentado tempestivamente, preenchidos os demais pressupostos para a sua análise nesta instância recursal.

Compulsando os autos, c
omungo do entendimento explicitado pelo douto

Procurador de Justiça, no sentido de que razão
não
assiste a
o
apelante. Explico.

ABSOLVIÇÃO

Conforme se extrai das Razões Recursais, aduz a Defesa que as provas encartadas nos autos são frágeis e não seriam suficientes para ensejar a condenação. Pretende, assim, a absolvição do apelante.

Contudo, tal pretensão não merece prosperar, pois os elementos probatórios reunidos no feito conferem amplo resguardo à condenação do réu pelo crime que lhe foi imputado.

In casu
, relatou a vítima que o apelante proferiu ameaças, dizendo que ia matá-la, e a agrediu em duas ocasiões, conforme o seu depoimento em âmbito policial (fl. 11):

“
(...) Que como José Henrique se recusa a trabalhar e quer ficar se envolvendo com o tráfico de drogas, a declarante optou em não querer mais o relacionamento; que, no entanto, José Henrique não aceita o fim do relacionamento e ameaçou a declarante dizendo que se ela não ficar com ele não fica com mais ninguém; que estão se desentendendo há semanas por conta dessa situação; que ontem a declarante o mandou embora e colocou as coisas dele para o lado de fora; que quando ele viu os pertences dele do lado de fora da casa, já chegou 'pocando a depoente na porrada'; que ele deu soco no rosto da declarante, gerando um inchaço do lado direito, além de puxões de cabelo; que para se defender a depoente pegou uma faca, mas não conseguiu atingi-lo; que conseguiu arranha-lo; que depois dessa situação, José Henrique foi dormir; que hoje José Henrique novamente ameaçou a depoente de morte, dizendo que vai mata-la e que não tem nada a perder; que ele a agrediu novamente com os socos na costela e nos braços; que está com arroxeados nos braços por conta dos socos que José Henrique lhe deu hoje; (...)”

À fl. 13 consta o Laudo de Lesão Corporal que comprova a materialidade do crime.

Importa destacar que, ao revés do que tenta demonstrar a defesa, a palavra da vítima, nos crimes cometidos no âmbito familiar, “em qualquer relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação” (art. 5.º, inc. III, Lei 11.340/2006) adquire especial relevância e eficácia para embasar a condenação – mormente quando amparada nos demais elementos de convicção, como pode se observar no presente caso:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO MEIO DOMÉSTICO - CONDENAÇÃO (...) MÉRITO - ALEGAÇÃO DE FRAGILIDADE DO CORPO PROBATÓRIO PARA A CONDENAÇÃO - DESACOLHIMENTO - AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS -
PALAVRA DA VÍTIMA QUE, EM CASOS DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA, AUFERE

ESPECIAL RELEVÂNCIA, AINDA MAIS QUANDO CONSONANTE COM OUTRAS EVIDÊNCIAS
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(TJPR - 1ª C.Criminal - 0007588-66.2017.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR ANTONIO LOYOLA VIEIRA - J. 14.06.2021) – (sem destaques o no origina
L)

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E VIAS DE FATO NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 147, CP E ART. 21, LCP). PRELIMINAR. ALEGAÇÃO DE COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. REJEITADA A PRELIMINAR. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO DAS VÍTIMAS. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. (...) 2. Impossível absolver o apelante se as declarações das vítimas em juízo, ratificando as prestadas em sede policial são coesas entre si e harmônicas com os demais elementos dos autos não havendo dúvidas da prática dos fatos.
3. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são

cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas.
4. Recurso a que se nega provimento.
(TJES; Apl 0012793-43.2017.8.08.0012; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Sérgio Bizzotto Pessoa de Mendonça; Julg. 30/01/2019; DJES 05/02/2019)” (grifo nosso
)

Finalmente, oportuno ressaltar que a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha) é resultado de uma política criminal voltada ao tratamento mais severo e efetivo aos casos de violência doméstica, visando proteger as vítimas e a sociedade face os efeitos deletérios da desigualdade e do preconceito de gênero.

Destarte, estando plenamente emoldurada na espécie a prática do crime tipificado no artigo 129,
caput,
do Código Penal, e considerando o seguro e coerente depoimento prestado, entendemos que a condenação deve ser mantida.

DA PENA BASE

Pretende a defesa o decote das circunstâncias judiciais valoradas negativamente, com a consequente fixação da pena-base no mínimo legal.

A análise da sentença recorrida revela, entretanto, que embora tenha considerado várias circunstâncias desfavoráveis, o juízo fixou a pena no mínimo legal. Confira-se:

“
A sanção em abstrato para o delito tipificado no art. 129, § 13º, do Código Penal, é de reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos.

Curvando-me à análise dos termos do Art. 59, do Código Penal, verifico que a culpabilidade está evidenciada pela intenção do acusado em praticar o delito quando poderia ter agido conforme o direito sem violar norma penal que proíbe a prática da conduta; os antecedentes criminais estão maculados (FAC’s), ante a informação da existência de condenações criminais com trânsito em julgado. Todavia, deixo de considerar neste momento de fixação da pena base em razão da Súmula 241, do STJ; a personalidade do agente é voltada para o crime; não existem dados sobre a conduta social, os motivos e as circunstâncias não são de modo a favorecê-lo. Destaca-se que os motivos do crime, entendidos como "as razões que antecederam e levaram o agente a cometer a infração penal", conforme autorizado magistério de Rogério Grecco (in ‘Penal Comentado’ p. 129), são próprios do tipo penal. As circunstâncias do crime, entendidas como aquelas que "não compõem o crime, mas influem sobre sua gravidade, como o estado de ânimo do réu, as condições de tempo, lugar, maneira de agir, ocasião" (Adalto Dias Tristão, in Criminal - Prática de Aplicação da Pena e Medida de Segurança’ p. 26) não favorecem ao réu, eis que o acusado mostrou agressividade exacerbada na prática do delito; a vítima não contribuiu para a ocorrência dos fatos. Neste ponto, importante consignar que, conforme o entendimento consolidado no Colendo Superior Tribunal de Justiça, o comportamento da vítima, que em nada concorreu para prática delitiva, não poderá ser valorado para fins de exasperação da pena-base, pois trata-se de circunstância neutra ou favorável (STJ, HC 252007/MT, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2016); as consequências do crime levaram a vítima a um desgaste emocional, o que, ao certo, gerou abalo emocional;

Feitas estas considerações, fixo-lhe a PENA BASE em 01 ano de reclusão
.” grifei

Dessa forma, deve permanecer intacta a sentença recorrida.

Concernente ao crime de ameaça, entendemos que também não assiste razão à defesa quanto ao pleito de absolvição, vez que sua ocorrência restou demonstrada de forma clara nos autos.

O artigo 147 do Código Penal define-se pela conduta de
“ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave.
”

No caso em análise, todo o arcabouço probatório indica que a apelante proferiu ameaças contra a vítima, o que foi por ela confirmado em Juízo.

Deste modo, tendo a vítima tomado ciência das ameaças que lhe foram proferidas de maneira direta, e confirmado judicialmente os atos praticados, que efetivamente a intimidaram, inexiste espaço para a absolvição pugnada.

Como se vê, a prova revela-se suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça, não havendo que se falar em ausência de prova da autoria delitiva, pois clarividente nos autos a intenção do réu em ameaçar a vida da vítima, razão pela qual entendo que a condenação deve ser mantida.

DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

Prosseguindo, a defesa almeja a
exclusão do
quantum
fixado na sentença condenatória a título de dano moral à vítim
a.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a obrigação de reparar o dano causado pelo crime é um efeito extrapenal da condenação penal, bem como que, conforme se vislumbra da simples leitura da sentença, o juízo a quo, em perfeita consonância com o disposto no artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, após entender que o crime causou prejuízo a vítima, fixou o valor mínimo a título de reparação dos danos morais.

Sobre o tema, importa destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes no sentido de que é necessário que haja pedido expresso na inicial para que o juiz fixe o
quantum
mínimo da indenização na sentença penal condenatória. Vejamos:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 387, IV, DO CPP. FIXAÇÃO DO QUANTUM MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DE DANOS À VÍTIMA. NECESSIDADE DE PEDIDO FORMAL DO
PARQUET
OU DO OFENDIDO. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Este tribunal sufragou o entendimento de que deve haver pedido expresso e formal, feito pelo
parquet
ou pelo ofendido, para que seja fixado na sentença o valor mínimo de reparação dos danos causados à vítima, a fim de que seja oportunizado ao réu o contraditório e sob pena de violação ao princípio da ampla defesa
. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ; AgRg-AREsp 389.234; Proc. 2013/0303999-2; DF; Sexta Turma; Relª Minª Maria Thereza Assis Moura; DJE 17/10/2013). (Grifo nosso)

Assim, o requisito da existência de pedido expresso na denúncia encontra-se devidamente atendido, eis que o
Parquet,
claramente, formulou pedido de condenação ao pagamento de valor mínimo a título de reparação de danos, à fl. 02-v.

Assim, por não haver nenhuma ilegalidade na concessão e na fixação do valor mínimo a título de reparação dos prejuízos sofrido pela vítima, entendo que não há falar em reforma da sentença também nesse pon
to.

DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

Por fim,
n
o que diz respeito ao pedido de
concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
, entendo que tal pleito deverá ser
realizado
perante o Juízo das Execuções Penais, que é competente para análise
do referido pedido
.

Sobre isso, cito entendimento deste E. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. ART. 155, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. 1. (..) 3.
O pedido de concessão da gratuidade da justiça e/ou isenção das custas processuais constituem matérias afetadas ao juiz da execução, competente para aferir sobre a condição financeira dos réus no instante do pagamento
. 4. Recursos conhecidos e, no mérito, provido o apelo ministerial e parcialmente provido o pleito defensivo (TJES; APCr 0004553-58.2019.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg 26/05/2021; DJES 17/06/2021).

Assim sendo, a manutenção da sentença vergastada é medida que se impõe.

Ante o exposto
,
em consonância com o parecer da Procuradoria de justiça,

CONHEÇO
do
presente
recurso
de Apelação
para,
no mérito,

NEGAR
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

09

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)